Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.071/2022, por violação aos arts. 15, XIV; 19, caput; 52; 53; 71, §1o, incisos IV, VI e VII; 100, incisos IV, VI, X e XXVI; e 158, IV da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. Verifico a existência de outra ADI (0726194-58.2022.8.07.0000) tratando do mesmo tema, ou seja, possível inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.071, de 17 de fevereiro de 2022. Assim, para evitar votos divergentes e conflitantes, determino o apensamento do presente feito à ADI n. 0726194-58.2022.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF., 4 de janeiro de 2023. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator